Tribunal: TJES
Processo: 5010407-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010407-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLO FABIANO ROCHA GOMES
AGRAVADO: D. W. AGROPECUARIA LTDA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

RECURSO
NÃO CONHECIDO
.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1)
O agravo interno não deve ser conhecido em razão da intempestividade, haja vista o protocolo da minuta ter sido realizado no dia subsequente à certificação de decurso de prazo pelo sistema PJe.

2
) A insurgência da parte se circunscreve a repetir os fundamentos do agravo de instrumento não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática hostilizada, conforme exige o § 1º do art. 1.021 do CPC.

3)
O recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual se impõe a fixação de multa de 1% do valor atualizado da causa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor (art. 1.021, § 5º, do CPC/2015). Precedentes do STJ e STF.

4
)
Recurso não conhecido. Multa fixada em 1%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso e condenar a parte ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º do art. 1.021 do CPC.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia em verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Rememorando os fatos, o agravo de instrumento visa a afastar a ordem de desocupação de imóvel objeto de arrendamento rural.

De plano, percebe-se que o agravo interno não deve ser conhecido em razão da
intempestividade
, haja vista o protocolo da minuta ter sido realizado no dia subsequente à certificação de decurso de prazo pelo sistema PJe.

Ademais, a insurgência da parte circunscreve a repetir os fundamentos do agravo de instrumento não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática hostilizada, conforme exige o § 1º do art. 1.021 do CPC.

Nessa ordem de ideias, o recurso é
manifestamente inadmissível
, razão pela qual se impõe a fixação de multa de 1% do valor atualizado da causa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor (§5º do art. 1.021 do CPC/2015).

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BRASIL TELECOM S.A. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO (VPA) DEFINIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. [...]

2.
A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento, com a condenação da agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor (art. 1.021, § 5º, do CPC/2015).

(AgInt no AREsp n. 918.038/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016.)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS NO AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO UNÂNIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO, ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 3.
A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte, configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a manutenção da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC
. [...] (ARE 1323070 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
não conheço do agravo interno.

Via de consequência, fixo a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
, na forma do § 4º do art. 1.021 do CPC,

ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor (art. 1.021, § 5º, do CPC/2015).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator